Tribunal: TJMT
Processo: 0000993-97.2013.8.11.0004
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000993-97.2013.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Títulos de Crédito, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GUSTAVO PAZ DE OLIVEIRA - CPF: 468.442.446-49 (APELANTE), CETELEM BRASIL S.A.-CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 03.722.919/0001-87 (APELANTE), DIEGO MONTEIRO BAPTISTA - CPF: 099.808.747-59 (ADVOGADO), CETELEM BRASIL S.A.-CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 03.722.919/0001-87 (APELADO), GUSTAVO PAZ DE OLIVEIRA - CPF: 468.442.446-49 (APELADO), PAULO EMILIO MONTEIRO DE MAGALHAES - CPF: 617.247.261-53 (ADVOGADO), PAULO EMILIO MONTEIRO DE MAGALHAES - CPF: 617.247.261-53 (ADVOGADO), DIEGO MONTEIRO BAPTISTA - CPF: 099.808.747-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

EMENTA
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. INEXISTÊNCIA DE ATUAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE EXECUTADA. INDEVIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta por GUSTAVO PAZ DE OLIVEIRA contra sentença que extinguiu o cumprimento de sentença ajuizado por CETELEM BRASIL S.A. - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, sem resolução do mérito, por abandono da causa pelo exequente, nos termos do art. 485, III, do CPC, sem condenação em honorários advocatícios sucumbenciais.

2.

O apelante sustenta que, mesmo com a extinção sem resolução do mérito, a fixação de honorários advocatícios seria imperativa, conforme o art. 85, §2º, do CPC, uma vez que o princípio da causalidade impõe tal condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia consiste em verificar se, na extinção do cumprimento de sentença por abandono da causa, a parte exequente deve ser condenada ao pagamento de honorários advocatícios, mesmo quando não houve efetiva atuação do advogado da parte executada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

A condenação ao pagamento de honorários advocatícios tem natureza compensatória e exige a efetiva atuação do advogado ao longo do processo, conforme o art. 85 do CPC.

5.

No caso concreto, o advogado do executado não realizou atos processuais relevantes após a intimação para pagamento do débito, razão pela qual não há fundamento para a condenação do exequente ao pagamento de honorários sucumbenciais.

6.

O princípio da causalidade não pode ser interpretado de forma a gerar enriquecimento sem causa, o que ocorreria se fossem fixados honorários sem a efetiva prestação de serviços advocatícios.

7.

Precedente do Superior Tribunal de Justiça estabelece que, na extinção do processo sem resolução de mérito, os honorários advocatícios sucumbenciais são indevidos quando não há qualquer atuação do advogado da parte vencedora (STJ - REsp 2091586/SE, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 05/03/2024).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A condenação em honorários advocatícios sucumbenciais exige a efetiva atuação do advogado da parte vencedora no processo.

2.

Na extinção do processo sem resolução de mérito por abandono da causa, são indevidos honorários advocatícios sucumbenciais se não houver atuação do advogado da parte beneficiada pela extinção.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85 e 485, III; CC, art. 884.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 2091586/SE, Rel. Min. Nancy Andrighi, T3, julgado em 05/03/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por GUSTAVO PAZ DE OLIVEIRA, contra a sentença proferida nos autos da do Cumprimento de Sentença aviado contra o Apelante, que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, por abandono da causa, nos termos do art. 485, inciso III, do CPC, sem condenar o autor em honorários advocatícios.

Nas razões recursais, o apelante sustenta que a r. sentença deve ser reformada para condenar os apelados ao pagamento dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

Afirma que o arbitramento de honorários advocatícios é imperativo legal, independentemente do julgamento do mérito da demanda, como forma de remunerar os serviços advocatícios prestados.

Dessa forma, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que sejam fixados honorários advocatícios.

Sem contrarrazões recursais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que CETELEM BRASIL S.A.-CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO ajuizou o Cumprimento de Sentença em desfavor de GUSTAVO PAZ DE OLIVEIRA visando o recebimento de valores apurados na fase de Liquidação de Sentença.

Após a realização das penhoras foi determinada a intimação do executado para a ciência das mesmas.

O executado, ora apelante, não se manifestou,

Posteriormente, nos termos do artigo 152, VI do CPC, foi impulsionado o feito para a intimação da parte exequente (Banco Cetelem Brasil), para se manifestar, no prazo de 10 (dez) dias, requerendo o que entender de direito.

A intimação foi realizada por carta e a Instituição Financeira permaneceu inerte, deixando decorrer o prazo por mais de 30 dias.

Em seguida compareceu aos autos o executado, ora apelante pugnando pela extinção do processo, diante do abandono da causa.

O Magistrado singular proferiu sentença extinguindo a ação, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso III, do CPC.

Todavia, deixou de condenar o Banco Cetelem Brasil S.A. ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbenciais.

O apelante Gustavo Paz de oliveira e interpôs o presente recurso.

Pois bem,

A controvérsia reside em verificar se é devida a condenação do banco, em honorários advocatícios em favor do apelante, em razão da extinção do cumprimento de sentença por abandono, após a intimação do apelante, para quitação do débito, mesmo que não tenha providenciado o pagamento voluntário ou impugnado o crédito apresentado.

No caso em questão, antes do abandono do cumprimento de sentença pelo Banco, a relação processual já havia sido consolidada com a intimação do executado, embora não tenha apresentado de impugnação ao credito cobrado.

O que se verifica nos autos é que a parte apelante

foi intimada e deixou decorrer o prazo sem o pagamento do valor do crédito

determinado em liquidação de sentença.

Também não impugnou os valores cobrados.

Não foi efetivado o bloqueio de valores pelo sistema SISBAJUD e tampouco a penhora dos bens indicados pelo autor pelo sistema RENAJUD.

O executado foi intimado e não se manifestou conforme certidão de ID 267818806.

Portanto, não houve trabalho do advogado da parte executada que possa justificar a condenação de exequente ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência.

Cabe aqui destacar que em análise dos autos verifica-se que o cumprimento de sentença partiu do

Banco CETELEM BRASIL S.A.- CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO devido o acolhimento da sua impugnação contra os cálculos apresentados pelo autor da ação, ora apelante, ocasião em que foi condenado ao pagamento de honorários advocatícios em favor do advogado da Instituição Financeira.

Portanto, o abandono do Cumprimento de Sentença não gera direito aos honorários sucumbenciais.

Somente após o decurso do prazo sem a manifestação da parte exequente é que o executado comparece aos autos requerendo a extinção por abandono.

A Magistrada acolheu o pedido do requerido e extinguiu o feito nos termos do artigo 485 III do CPC, sem impor a condenação do Banco aos honorários advocatícios, como adiante se vê:

[...]

Trata-se de cumprimento de sentença ajuizado por CETELEM BRASIL S.A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO em desfavor de GUSTAVO PAZ DE OLIVEIRA.

Compulsando os autos, percebe-se que, mesmo intimada para se manifestar, a fim de impulsionar o feito, a parte autora quedou-se inerte.

O demandado pugnou pela extinção do processo, ante o abandono pela parte autora.

Ante ao exposto, julgo extinta a presente ação, sem julgamento do mérito, nos estritos limites enunciativos do artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil.

[...]

Dessa sentença o apelante, opôs Embargos à execução arguindo contradição a aos preceitos legais do CPC e de precedentes jurisprudenciais, eis que no seu entender, na hipótese de extinção do processo sem resolução do mérito, a responsabilidade pelo pagamento de custas e honorários advocatícios deve ser fixada com base no princípio da causalidade.

A Magistrada julgou os aclaratórios nos seguintes termos:

Vistos, etc.

Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo réu/embargante (id 170965829) face da sentença registrada no id 170889157, alegando a ocorrência de omissão pela ausência de fixação dos honorários de sucumbência ante a extinção pelo abandono da causa.

Intimado, o autor/embargado quedou-se inerte.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Decido.

No caso em comento, entendo que não houve omissão do arbitramento de honorários de sucumbência, isto porque, observa-se, de início, que não houve, em nenhum momento processual desde o pedido de cumprimento de sentença formulado pelo autor/embargado (id 88167969) trabalho do advogado do réu/embargante.

Os honorários de sucumbência têm uma finalidade compensatória para o trabalho desenvolvido pelo advogado ao longo do processo, de acordo com o art. 85 do Código de Processo Civil.

Se não houve nenhum trabalho do executado após o recebimento do pedido de cumprimento de sentença, não há o que ser compensado.

Nesse sentido:

“A condenação em honorários advocatícios tem por objetivo reparar a parte vencedora pelas despesas com advogado, realizadas em razão da necessidade de comparecer em juízo para defender seus direitos. A verba honorária é uma compensação pelo trabalho realizado pelo patrono da parte vencedora, não representando, portanto, mera penalidade ao sucumbente.” (Fredie Didier Jr. , Curso de Direito Processual Civil, Vol. 3, 21ª ed., Salvador: Juspodivm, 2020, p. 428.)

[...]

O Código de Processo Civil (CPC) estabelece a sucumbência como uma forma de compensação pelos esforços do advogado, que, nesse caso, não ocorreram concretamente.

Não se pode olvidar que, nessas circunstâncias, condenar a parte que abandonou a causa ao pagamento de honorários advocatícios do patrono do executado poderia configurar enriquecimento sem causa por parte do causídico.

Se não houve a prática de atos processuais relevantes por parte do patrono do réu, a condenação em honorários de sucumbência poderia ser interpretada como uma penalização indevida ao credor, sem a correspondente contraprestação de serviços advocatícios.

O ordenamento jurídico brasileiro repudia o enriquecimento sem causa (artigo 884 do Código Civil), que ocorreria se fossem arbitrados honorários sem a efetiva prestação de serviços que os justificassem.

Nesse sentido, baseando-se no princípio da finalidade dos honorários de sucumbência e na necessidade de evitar enriquecimento sem causa, é justificável a ausência que justificasse tal remuneração.

Na confluência do exposto, RECEBO os presentes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, e, no mérito, REJEITO a pretensão neles deduzida. de condenação em honorários, visto que não houve intervenção do advogado do executado

[...]

Neste sentido a T
erceira Turma do Superior do Tribunal de Justiça (STJ), em entendimento recente, decidiu que
não é possível arbitrar honorários sucumbenciais quando não há nenhuma atuação do advogado da parte vencedora em processo extinto sem resolução de mérito. Vejamos:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CABIMENTO. AUSÊNCIA DE ATUAÇÃO DO ADVOGADO. AFASTAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. 1. Ação de execução de título extrajudicial, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 20/6/2023 e concluso ao gabinete em 6/10/2023. 2. O propósito recursal consiste em dizer se, na extinção do processo sem resolução de mérito, são devidos honorários advocatícios sucumbenciais na hipótese em que não houve qualquer atuação dos advogados da parte vencedora. 3. A condenação ao pagamento de honorários advocatícios é uma consequência objetiva da extinção do processo, sendo orientada, em caráter principal, pelo princípio da sucumbência e, subsidiariamente, pelo da causalidade. 4. O CPC/2015, ao contrário do CPC/1973, resolvendo antiga celeuma doutrinária e jurisprudencial, é explícito ao estabelecer que os limites e critérios previstos nos § 2º e § 3º do art. 85 devem ser aplicados independentemente de qual seja o conteúdo da decisão, inclusive às hipóteses de improcedência ou de sentença sem resolução de mérito. (Art. 85, § 6º, CPC/2015).
5. Muito embora a regra seja a fixação de honorários sucumbenciais na extinção do processo sem resolução de mérito, impõe-se pontuar que, se os honorários têm por objetivo remunerar a atuação dos advogados, inexistindo qualquer atuação do profissional, não há razão para o arbitramento da verba honorária. 6. Na extinção do processo sem resolução de mérito, não são devidos honorários advocatícios sucumbenciais na hipótese em que não houve qualquer atuação dos advogados da parte vencedora.
7. Na hipótese dos autos, não merece reforma o acórdão recorrido, pois em consonância com a tese ora sustentada no sentido de que a inexistência de atuação do advogado da parte vencedora impede a fixação de honorários sucumbenciais em seu favor. 8. Recurso especial não provido. (STJ - REsp: 2091586 SE 2023/0283083-5, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 05/03/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/03/2024)

Portanto, correta a sentença da Juíza Singular que entendeu não ser possível arbitrar honorários sucumbenciais quando não há nenhuma atuação do advogado da parte vencedora em processo extinto sem resolução de mérito.

Forte nessas razões NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto, por GUSTAVO PAZ OLIVEIRA, ratificando a sentença proferida na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2025